Tribunal: TJMT
Processo: 1073383-14.2025.8.11.0041
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1073383-14.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Provas]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO), LUIZA GOMES MARCAL DE ARRUDA - CPF: 304.288.581-04 (APELADO), EVELIN DAYANE PEDROSO BELIZARIO - CPF: 008.006.921-52 (ADVOGADO), LARISSA GAIVA TAQUES - CPF: 033.109.351-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. RESISTÊNCIA À PRETENSÃO AUTORAL. INÉRCIA NA VIA ADMINISTRATIVA E CUMPRIMENTO PARCIAL DA OBRIGAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de produção antecipada de provas ajuizada por consumidora aposentada, a qual determinou a exibição integral de contratos de empréstimo consignado e documentos correlatos, além de condenar a requerida ao pagamento de honorários advocatícios.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
reforma da sentença para afastar a condenação em honorários advocatícios, sob o argumento de que a produção antecipada de provas constitui procedimento de jurisdição voluntária, sem litígio entre as partes ou mérito a ser julgado;
(ii)
reconhecimento de que não houve resistência à pretensão autoral, de modo que as despesas devem ser rateadas entre os interessados, nos termos do art. 88 do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
examinar a natureza jurídica da ação de produção antecipada de provas e sua caracterização como procedimento de jurisdição voluntária;
(ii)
verificar o cabimento de condenação em honorários advocatícios quando configurada resistência à pretensão autoral;
(iii)
analisar se a conduta da instituição financeira caracterizou pretensão resistida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A jurisdição voluntária constitui modalidade excepcional de atividade jurisdicional na qual inexiste lide propriamente dita, pois as vontades dos interessados convergem para a obtenção de resultado jurídico comum, razão pela qual o art. 88 do Código de Processo Civil estabelece que as despesas serão adiantadas pelo requerente e rateadas entre os interessados.

5. A produção antecipada de provas, disciplinada pelos arts. 381 a 383 do Código de Processo Civil, insere-se, em regra, no âmbito da jurisdição voluntária, e o juiz limita-se a deferir ou indeferir a produção da prova, sem emitir juízo de valor sobre o mérito de eventual controvérsia subjacente, nos termos do art. 382, § 2º, do referido diploma processual.

6. Admite-se a condenação em honorários advocatícios em ação de produção antecipada de provas quando configurada resistência à pretensão autoral, pois a conduta da parte requerida desnatura o caráter voluntário do procedimento e instaura verdadeiro conflito de interesses que justifica a aplicação do princípio da causalidade.

7. Caracteriza resistência injustificada à pretensão autoral a conduta da instituição financeira que permanece inerte diante de notificação extrajudicial que solicita documentos relativos à relação contratual e, instaurada a demanda judicial, apresenta apenas parte dos contratos requeridos, sem justificativa plausível para o descumprimento integral da obrigação.

8. O direito do consumidor de ter acesso à documentação relativa à relação contratual da qual é parte encontra fundamento nos princípios da transparência e da informação, consagrados nos arts. 6º, III, e 46 do Código de Defesa do Consumidor, e incumbe à instituição financeira o dever de manter arquivo organizado dos contratos celebrados e de fornecê-los quando solicitados.

9. A prévia notificação extrajudicial, somada à inércia na via administrativa e à apresentação parcial dos documentos em juízo, caracteriza pretensão resistida que autoriza a condenação em honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 88, 381, 382, § 2º, 383, 85, § 11, e 487, I; CDC, arts. 6º, III, e 46.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.484.457/SP.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de
apelação cível
interposto pelo requerido
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
contra sentença do Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Produção Antecipada de Provas n. 1073383-14.2025.8.11.0041, ajuizada por
LUIZA GOMES MARCAL DE ARRUDA
, que julgou procedentes os pedidos iniciais e condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

Na
origem
, a autora alegou ser aposentada e possuir diversos contratos de empréstimo consignado em seu benefício previdenciário junto ao réu, identificados pelos números 2600866392, 2601071976, 2600939686, 639246998, 638947064, 636146633, 638612127, 623926621, 2600855858, 2600769463, 2575837832, 2395597392, 2388349884, 636615457, 637012051 e 621995118.

Sustentou que, ao analisar os descontos realizados, surgiram dúvidas quanto à origem, à regularidade e às condições das contratações. Aduziu que encaminhou notificação extrajudicial à instituição bancária para solicitar a apresentação dos contratos e documentos correlatos, mas o banco permaneceu inerte.

Postulou a exibição de cópia integral de todos os contratos, comprovantes de depósito, termos de averbação junto ao INSS, logs de contratação e extratos evolutivos da dívida (id. 339749899).

Foi deferido o pedido de produção antecipada de prova e a gratuidade de justiça à parte autora.

O Banco Itaú Consignado S.A. manifestou-se nos autos e argumentou que disponibiliza diversos meios para obtenção de segunda via de documentos administrativamente e que as Condições Gerais dos contratos são registradas no Cartório de Registro de Títulos e Documentos de São Paulo.

Apresentou cópia de apenas oito contratos (639246998, 636146633, 638612127, 623926621, 2388349884, 636615457, 637012051 e 621995118), sem juntar os demais.

Requereu dilação de prazo de trinta dias para finalizar buscas em seus arquivos e sustentou a inaplicabilidade de multa e o não cabimento de honorários sucumbenciais (id. 206903821).

Houve
impugnação
, na qual a autora pontuou que o banco deixou de apresentar os contratos de números 2600866392, 2601071976, 2600939686, 638947064, 2600855858, 2600769463, 2575837832 e 2395597392, bem como os documentos correlatos essenciais: comprovantes de depósito, termos de averbação junto ao INSS, logs completos de contratação e extratos evolutivos.

Destacou que a omissão caracteriza ocultação de provas e afronta aos princípios da boa-fé e da cooperação processual (arts. 6º e 396 do CPC), o que configura pretensão resistida que justifica a condenação em honorários (id. 339750380).

A
sentença
julgou procedentes os pedidos. O Juízo
a quo
fundamentou que a documentação solicitada é comum às partes e que constitui direito do consumidor ter acesso pleno, por força do princípio da transparência e do dever de informação (CDC, arts. 6º, III, e 46).

Consignou que o réu cumpriu apenas parcialmente a obrigação, sem justificativa plausível para a não apresentação dos demais documentos, e que a autora comprovou ter solicitado administrativamente os documentos mediante notificação extrajudicial, o que caracteriza pretensão resistida.

Determinou a exibição dos contratos faltantes e documentos correlatos no prazo de quinze dias e, pelo princípio da causalidade, condenou o banco ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios de R$ 1.500,00 (art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC) (id. 339750381).

Nas
razões recursais
, o apelante sustenta que a produção antecipada de provas fundamentada no art. 381, III, do CPC constitui procedimento de jurisdição voluntária, sem litígio entre as partes ou mérito a ser julgado. Aduz que, diante dessa natureza, não há falar-se em sentença de procedência, resolução de mérito ou sucumbência, de modo que as despesas devem ser rateadas entre os interessados (art. 88 do CPC).

Assevera que, consoante jurisprudência do STJ, honorários advocatícios somente são devidos quando demonstrada a recusa administrativa e configurada resistência à pretensão, o que não teria ocorrido na hipótese.

Requer o provimento da apelação para reforma da sentença, com o reconhecimento da inexistência de honorários sucumbenciais (id. 339750387).

Em sede de
contrarrazões
, a apelada reitera seus argumentos e requer o desprovimento do recurso e a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC (id. 339750392).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de apelação cível interposta por
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A
. contra sentença proferida pela 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente a ação de produção antecipada de provas ajuizada por
LUIZA GOMES MARCAL DE ARRUDA
, a qual determinou a exibição dos contratos de empréstimo consignado faltantes e documentos correlatos, além de condenar a instituição financeira ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 1.500,00.

Em síntese, o recorrente pretende a reforma da sentença para afastar a condenação em honorários advocatícios.

O recurso não merece acolhimento.

Inicialmente, cumpre destacar que a jurisdição voluntária constitui modalidade excepcional de atividade jurisdicional, na qual o Estado-juiz não atua para solucionar um conflito de interesses propriamente dito, mas para integrar ou chancelar determinados negócios jurídicos privados, a fim de conferir-lhes eficácia que a lei condiciona à intervenção judicial.

Nessa espécie de procedimento, inexiste propriamente lide a ser composta, pois as vontades dos interessados convergem para a obtenção de um resultado jurídico comum. Não há, portanto, partes em sentido técnico-processual, mas sim interessados que buscam a chancela do Poder Judiciário para a regularidade de determinados atos da vida civil.

O artigo 88 do Código de Processo Civil estabelece que, nos procedimentos de jurisdição voluntária, as despesas serão adiantadas pelo requerente e rateadas entre os interessados, o que decorre justamente da premissa de que não há vencedor nem vencido nessa espécie de procedimento.

A produção antecipada de provas, disciplinada pelos artigos 381 a 383 do Código de Processo Civil, insere-se, em regra, no âmbito da jurisdição voluntária. O procedimento destina-se a assegurar a produção de prova que poderá ser utilizada em futura demanda judicial ou mesmo para viabilizar a autocomposição entre as partes, nos termos do artigo 381, incisos I, II e III, do referido diploma processual.

Não há, em princípio, lide a ser decidida, pois o juiz limita-se a deferir ou indeferir a produção da prova, sem emitir juízo de valor sobre seu conteúdo ou sobre o mérito de eventual controvérsia subjacente. É o que expressamente dispõe o artigo 382, §2º, do Código de Processo Civil, ao estabelecer que o juiz não se pronunciará sobre a ocorrência ou a inocorrência do fato, nem sobre as respectivas consequências jurídicas.

Não obstante, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que, embora a produção antecipada de provas constitua procedimento de jurisdição voluntária, admite-se a condenação em honorários advocatícios quando configurada resistência à pretensão autoral.

É que, nessa hipótese, a conduta da parte requerida desnatura o caráter tipicamente voluntário do procedimento, e instaura verdadeiro conflito de interesses que justifica a aplicação do princípio da causalidade. Aquele que dá causa à instauração do processo ou que resiste injustificadamente à pretensão deduzida deve suportar os ônus decorrentes de sua conduta, inclusive os honorários advocatícios da parte contrária.

Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência da Corte Superior que, em conformidade com os princípios da sucumbência e da causalidade, são devidos honorários advocatícios em ações de produção antecipada de provas, desde que demonstrada a recusa administrativa e configurada a resistência à pretensão autoral (AgInt no AREsp 2.484.457/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 15/09/2025).

No caso dos autos, a resistência do banco apelante à pretensão da autora restou inequivocamente demonstrada.

Consta que a apelada, aposentada pelo Instituto Nacional do Seguro Social, identificou diversos descontos em seu benefício previdenciário oriundos de contratos de empréstimo consignado firmados com a instituição financeira.

Diante de dúvidas quanto à origem, à regularidade e às condições das contratações, encaminhou notificação extrajudicial ao banco para solicitar a apresentação dos contratos e documentos correlatos, conforme comprovam os avisos de recebimento acostados aos autos.

A instituição financeira, contudo, permaneceu inerte, e não forneceu os documentos solicitados na via administrativa.

Instaurada a demanda judicial, o banco apresentou apenas parte dos contratos requeridos, sem exibir os documentos relativos aos contratos de números 2600866392, 2601071976, 2600939686, 638947064, 2600855858, 2600769463, 2575837832 e 2395597392.

Limitou-se a alegar que ainda não havia finalizado a busca em seus arquivos e sistemas internos, e solicitou dilação de prazo para exibição dos documentos faltantes, sem demonstrar efetivo empenho na localização das informações ou apresentar justificativa plausível para a não apresentação tempestiva.

A conduta da instituição financeira configura resistência injustificada à pretensão autoral. O direito do consumidor de ter acesso à documentação relativa à relação contratual da qual é parte encontra fundamento nos princípios da transparência e da informação, consagrados nos artigos 6º, inciso III, e 46 do Código de Defesa do Consumidor.

Por se tratar de descontos mensais em benefício previdenciário, cuja comprovação de regularidade depende de documentos que se encontram em poder exclusivo da instituição financeira, incumbe a esta o dever de manter arquivo organizado dos contratos celebrados com seus clientes e de fornecê-los quando solicitados, seja na via administrativa, seja em juízo.

A prévia notificação extrajudicial, devidamente comprovada nos autos, demonstra que a autora buscou obter os documentos administrativamente antes de recorrer ao Poder Judiciário.

A inércia do banco na via administrativa, somada à apresentação parcial dos documentos em juízo e à ausência de justificativa razoável para o descumprimento integral da obrigação, caracteriza pretensão resistida que autoriza a condenação em honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade.

Não prospera, portanto, a alegação de que a natureza de jurisdição voluntária do procedimento afastaria, por si só, a condenação em honorários.

Embora seja essa a regra geral aplicável aos procedimentos de jurisdição voluntária, a resistência injustificada da parte requerida transmuda a natureza da demanda, e instaura verdadeiro litígio que deve ser solucionado à luz dos princípios da sucumbência e da causalidade.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A
.

Por conseguinte, em vista do artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para R$ 2.000,00 (dois mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026